Tribunal: TJDFT
Processo: 0720433-32.2025.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. GUARDA DE MENORES. GUARDA COMPARTILHADA. REGRA LEGAL. ALEGADA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA NÃO COMPROVADA. CONFLITO ENTRE GENITORES. IRRELEVÂNCIA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. MANUTENÇÃO DO LAR DE REFERÊNCIA MATERNO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de guarda, julgou parcialmente procedentes os pedidos para fixar a guarda compartilhada dos filhos menores, com lar de referência materno e regulamentação da convivência paterna, diante da insurgência da genitora que pleiteia a guarda unilateral sob alegação de conflitos parentais e violência doméstica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há elementos suficientes para afastar a guarda compartilhada, adotada como regra legal, e justificar a fixação da guarda unilateral materna.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio do melhor interesse da criança orienta a solução da controvérsia, impondo a priorização da proteção integral e do desenvolvimento saudável dos menores.
4. A guarda compartilhada constitui regra no ordenamento jurídico, devendo ser aplicada quando ambos os genitores são aptos ao exercício do poder familiar, nos termos do art. 1.584, §2o, do Código Civil.
5. A guarda compartilhada não implica divisão igualitária de tempo, mas assegura a participação conjunta dos genitores nas decisões relevantes da vida dos filhos.
6. A guarda unilateral possui caráter excepcional e exige prova concreta de inaptidão parental ou risco à integridade física ou psicológica dos menores.
7. O estudo psicossocial atesta a aptidão de ambos os genitores e a inexistência de risco às crianças, evidenciando vínculos afetivos que devem ser preservados.
8. As alegações de violência doméstica não foram comprovadas por elementos idôneos e atuais que demonstrem situação de risco à prole.
9. Conflitos e dificuldades de comunicação entre os genitores não afastam a guarda compartilhada, conforme entendimento do STJ (REsp no 1.560.594/RS).
10. A manutenção da guarda compartilhada favorece a convivência equilibrada e previne práticas de alienação parental.
11. A fixação do lar de referência materno assegura estabilidade à rotina dos menores sem prejuízo da participação paterna.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A guarda compartilhada é a regra no direito brasileiro e somente pode ser afastada mediante prova concreta de risco ou inaptidão de um dos genitores. 2. A existência de conflitos ou dificuldades de comunicação entre os pais não justifica, por si só, a fixação de guarda unilateral. 3. A ausência de comprovação de violência doméstica ou risco atual à criança impõe a manutenção da guarda compartilhada, em observância ao princípio do melhor interesse do menor. ”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; ECA, art. 3o; CC, art. 1.584, §2o; CPC, arts. 85, §§2o e 11, e 98, §3o; Lei no 12.318/2010, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.560.594/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; TJDFT, Acórdão no 2091488, 0742418-52.2024.8.07.0016, Rel. Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, j. 25/02/2026; TJDFT, Acórdão no 2085980, 0727489-53.2024.8.07.0003, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, j. 10/02/2026.